Tribunal: TJES
Processo: 5026239-45.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026239-45.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: TELMA PEDRO LINO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5026239-45.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S.A

RECORRIDO:
TELMA PEDRO LINO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO DE PLANO ODONTOLOGICO DA CONTA DA AUTORA
.
JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA.
RECURSO INOMINADO

IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 11265580. Contrarrazões apresentada, id. 11265884, com registro de que a recorrida encontra-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 11265580), eis que este preenche seus Inicialmente, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11265578), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:

“
POSTO ISSO, nos autos do processo nº 5026239-45.2024.8.08.0024,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO
o requerido BANCO BRADESCO S.A. a restituir à requerente TELMA PEDRO LINO o valor de R$ 8.099,84 (oito mil e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos), já em dobro, referente aos débitos não autorizados (ODONTOPREV) nos anos de 2022, 2023 e 2024, a ser acrescido dos seguintes consectários legais: a) atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (
IPCA
) a contar da data do do desembolso até a citação; e b) incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (
Selic
), a contar da citação, conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil.
”

Trata-se de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, cumulado com repetição de indébito e reparação moral, em que a autora alega em síntese, que
vem sendo indevidamente cobrada, desde 2022, por plano odontológico não contratado. Afirma
que pagou R$ 1.873,74 em 2024 e que, após reclamação, foram reembolsados apenas R$ 1.555,98. Diante do exposto, requer na peça vestibular, a restituição integral e em dobro dos valores cobrados indevidamente e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O Recorrente em sede recursal, junta proposta de adesão do contrato odontológico assinado pela autora, afirma necessidade de prova pericial, bem como que não houve falha na prestação de sseu serviço, postulando ao final a reforma da r. sentença.

Pois bem, inicialmente,
sobre o documento que foi juntado aos autos somente na fase recursal (Id. 11265581), entendo que a
juntada de documentos na fase recursal é inoportuna e contrária, à disposição do art. 434 do CPC .

Nos termos do art. 435 do CPC , não se pode admitir a juntada de documentos ou alegações novas em fase recursal, salvo quando se trata de fato novo posterior à sentença ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, não sendo o caso dos autos,
motivo pelo qual incidem sobre os novos documentos os efeitos da preclusão.

Em não sendo reconhecido os documentos juntados, ante a preclusão, não há que se falar em incompetência do Juizado ante a necessidade de perícia.

Quanto ao mérito,
, a recorrente não foi capaz de comprovar nos autos que a autora autorizou os descontos em sua conta corrente, não apresentando sequer um aceite do consumidor ou outra forma de consentimento. Desse modo, diante do conjunto probatório existente, conclui-se pela existência de irregularidade dos descontos realizados na conta corrente da autora.

Assim, ante a ilegalidade da situação entre as partes, é evidente que a recorrida não observou os requisitos do negócio jurídico – notadamente no que tange à manifestação de vontade, tenho por reconhecer a nulidade dos valores descontados em conta da ora recorrida, motivo pelo qual devida a restituição.

Ainda, os valores descontados indevidamente da conta da autora deverão ser restituídos em dobro, conforme tese firmada recentemente pela Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 676.608: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo
inalterados os termos da r. sentença objurgada.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)